Tribunal: TJMT
Processo: 1002183-60.2022.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VILMA SUDRE GARCIA - CPF: 836.167.721-68 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002183-60.2022.8.11.0005

Data do Julgamento:

10.07.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrentes:

BANCO BRADESCO S.A

Recorrido (a):

VILMA SUDRE GARCIA

Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA SALÁRIO. TARIFAS COBRADAS ORIUNDAS DE CONTA CORRENTE. RECLAMADO
QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS APENAS EM RELAÇÃO A CESTA DE BENEFÍCIOS. CONTRATAÇÃO DE “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” NÃO DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de ter ocorrido descontos indevidos em sua conta salário, tais como a
[a] Serviços Padronizados Prioritários e [b] Bradesco Vida e Previdência,
os quais não foram contratados.

2.

Nos autos, o Banco Bradesco comprova a contratação dos serviços apenas em relação à “SERVIÇOS PADRONIZADOS PRIORITÁRIOS”, já em relação as demais cobranças não trouxeram aos autos qualquer comprovação da contratação e adesão aos serviços ofertados, portanto, a cobrança é legitima apenas em relação ao serviço “serviços padronizados prioritários/cesta benefício”, em relação aos demais é ilegal.

3.

Dessa forma a cobrança indevida realizada pelo Banco deve ser restituído de forma simples, conforme consignado na sentença de origem.

4.

Com relação aos danos morais, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5.

Quanto ao dano moral, para a configuração é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Sentença parcialmente reformada tão somente para extirpar a condenação em danos morais.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de ter ocorrido descontos indevidos em sua conta salário, tais como a
[a] Serviços Padronizados Prioritários e [b] Bradesco Vida e Previdência,
os quais não foram contratados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Dispositivo

Posto isso, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a)

DECLARAR
a ilegalidade da cobrança a título de “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, com a consequente
DECLARAÇÃO
de inexistência do débito;

b)

CONDENAR
o banco requerido a restituir o montante ilegalmente descontado à autora, na forma simples. A quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo desconto de cada uma das parcelas, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

c)

CONDENAR
a instituição financeira demandada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença;

d)

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de declaração de ilegalidade da cobrança da cesta de serviço (“PACOTE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I”).

Irresignada, a instituição financeira apresentou recurso inominado. Busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

No que se refere ao reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar o prejuízo material sofrido pela consumidora decorrente dos descontos indevidos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Isso porque, nos autos, o Banco Bradesco S/A comprova a contratação dos serviços apenas em relação à “SERVIÇOS PADRONIZADOS PRIORITÁRIOS”, já em relação as demais cobranças não trouxeram aos autos qualquer comprovação da contratação e adesão aos serviços ofertados, portanto, a cobrança é legitima apenas em relação ao serviço “serviços padronizados prioritários/cesta benefício”, em relação aos demais é ilegal.

Dessa forma a cobrança indevida realizada pelo Banco deve ser restituído de forma simples, conforme consignado na sentença de origem.

Todavia, com relação aos danos morais, razão assiste a recorrente, devendo a sentença ser reformada, haja vista que não restou configurada a lesão aos direitos da personalidade da consumidora, posto que não há a existência de conduta capaz de ultrapassar a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento, afinal, transtornos são esperados na resolução de problemas.

Nota-se, ainda que a conduta da Recorrente tenha ocasionado contratempos e dissabores, não significa que tenha ocorrido violação da esfera moral da reclamante, capaz de ensejar prejuízo relevante a ponto de justificar a compensação financeira pleiteada, bem como ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra.

Assim, entendo que a reclamante, não conseguiu demonstrar a ocorrência do dano moral no caso em comento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S
.A
, pois tempestivos, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo nos demais termos a sentença recorrida.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023